Tribunal: TJES
Processo: 5000100-61.2023.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000100-61.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES APARECIDA NOVICH CAMATTA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000100-61.2023.8.08.0066

ORIGEM:
Juízo de Marilândia - Vara Única

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE MARILANDIA

RECORRIDO:
MARIA DE LOURDES APARECIDA NOVICH CAMATTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARTE AUTORA QUE, APESAR DE EXERCER FUNÇÃO DE PROFESSOR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2022, NÃO RECEBIA O PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS CONFORME DISPÕE A LEI Nº 11.738/2008. VEDAÇÃO DE VENCIMENTO BÁSICO EM VALOR INFERIOR AO PISO SALARIAL PROFISSIONAL (ART. 2º, § 1º DA LEI Nº 11.738/2008). PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou a promover o pagamento da diferença salarial, tendo como marco inicial a data de 01/02/2022 até 23/12/2022, entre o vencimento inicial recebido e aquele estabelecido no piso salarial, previsto na Lei 11.738/2008, bem como os seus reflexos legais sobre 13º salário, férias acrescidas do terço constitucional desde fevereiro de 2022. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, impertinente a arguição de prescrição do Recorrente, tendo em vista que não houve postulação de verbas anteriores a 2018, inexistindo parcela da pretensão autoral que tenha sido fulminada.

(3). Quanto ao objeto da demanda, conforme destacado pelo Juízo de origem, o salário-base percebido pela parte autora à época estava abaixo do piso salarial dos professores no ano de 2022, situação que esbarra em vedação de vencimento básico em valor inferior ao piso salarial profissional salarial (art. 2º, § 1º da lei nº 11.738/2008). Ademais, é de competência da União regulamentar tal assunto, de modo que a aplicação da referida lei federal não afronta lei municipal.

(4). Nesse sentido, há que se destacar que esta Turma Recursal já se posicionou sobre o tema em ocasiões anteriores (inclusive em relação à servidores da Municipalidade recorrente), tendo firmado entendimento quanto à ilegalidade da fixação de vencimento-base inferior ao piso nacional. Exemplificativamente, veja-se: “
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR.
PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
AFIRMA A
PARTE AUTORA QUE, APESAR DE EXERCER FUNÇÃO DE PROFESSOR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESDE O ANO DE 1986, DESDE O ANO DE 2017, ATÉ 2020, A PARTE RÉ NÃO PROMOVIA O PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS CONFORME DISPÕE A LEI Nº 11.738/2008
. PUGNA, NESTES TERMOS, PELA CONDENAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO SALARIAL REFERENTE AO PERÍODO 2017/2020. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. DO MÉRITO. APÓS ANÁLISE DOS AUTOS, TEM-SE QUE O ATO GUERREADO MERECE REFORMA. O SALÁRIO-BASE PERCEBIDO PELA PARTE AUTORA À ÉPOCA ESTAVA ABAIXO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES NO PERÍODO AVENTADO.
VEDAÇÃO DE VENCIMENTO BÁSICO EM VALOR INFERIOR AO PISO SALARIAL PROFISSIONAL (ART. 2º, § 1º DA LEI Nº 11.738/2008), SEJA PARA PROFESSORES EM CARGO EFETIVO OU CONTRATADOS EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
. NÃO HÁ DISTINÇÃO ENTRE OS CARGOS NO QUE SE REFERE AO RECEBIMENTO DO VALOR DO PISO SALARIAL.
ADEMAIS, É COMPETÊNCIA DA UNIÃO REGULAMENTAR TAL ASSUNTO, DE MODO QUE A APLICAÇÃO DA REFERIDA LEI FEDERAL NÃO AFRONTA LEI MUNICIPAL.
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA DE ORIGEM PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL E DECLARAR O DIREITO POSTULADO PELA AUTORA, CONDENANDO A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DO PISO SALARIAL REFERENTE AO PERÍODO DE 2017 A 2020
, SEM PREJUÍZO DE A RECORRIDA COMPROVAR JÁ TER PAGO VALORES EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA PELOS ÍNDICES OFICIAIS DA CADERNETA DE POUPANÇA A PARTIR DA CITAÇÃO, E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, A CONTAR DE CADA VENCIMENTO, AMBOS ATÉ 08/12/2021. APÓS 09/12/2021, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC, ACUMULADA MENSALMENTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA EC Nº 113/2021. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE AUTORA SAGROU-SE VENCEDORA NA INST NCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E SÚMULA Nº 06 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO).”
(TJES,
Recurso Inominado 5006890-91.2021.8.08.0014,
2ª Turma Recursal; Rel. Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon; Julg. 26/03/2024).

(5). Nesse sentido, irretocável a sentença objurgada, a qual se encontra em estrita consonância com o entendimento perfilhado por esta Turma Recursal, razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)